Tribunal: TJMT
Processo: 0003836-02.2018.8.11.0023
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003836-02.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL MARTINS FREIRE - CPF: 027.481.871-05 (APELANTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), LEIDE DAIANE SALDANHA FERREIRA - CPF: 041.033.311-51 (APELANTE), FLADSON CHIQUITIN - CPF: 746.627.242-87 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA CAMPOS NETO - CPF: 063.616.778-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL MARTINS FREIRE - CPF: 027.481.871-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI n. 11.343/06 – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS
–
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO ATENDIDOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Quando o acervo probatório permite a formação de um juízo seguro acerca da destinação mercantil da droga apreendida, sobretudo pelos depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância, não há falar em desclassificação para o delito capitulado no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Não atendidos os requisitos expostos no art. 44, I, II, e III, do Código Penal,
haja vista que a pena estabelecida é maior do que quatro anos, a apelante é reincidente, e a pena-base não foi fixada no mínimo legal, por existirem circunstâncias judicias negativas, torna-se impertinente
a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Leide Daiane Saldanha Ferreira
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 003836-02.2018.8.11.0023, código 93614, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que a condenou à pena de
6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 660 dias-multa
, no valor mínimo unitário, em razão da prática do delito de tráfico de drogas.

Em suas razões recursais (Id 67829487), a apelante pretende a reforma da sentença condenatória, a fim de que seja desclassificada a conduta delitiva que lhe foi atribuída, para o crime previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com a sua consequente colocação em liberdade, ou, de forma subsidiária, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 67829491).

Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 72263482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Prefacilamente, importante destacar que a apelante foi denunciada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para este fim, pois, de acordo com o narrado na inicial acusatória:

“(...)
I. No dia 27 de setembro do ano de 2018, por volta das 18h00min, na Rua Para, bairro Liberdade, Município de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, os denunciados RAFAEL MARTINS FREIRE e LEIDE DAIANE SALDANHA FERREIRA guardavam, ocultavam, traziam consigo e mantinham em depósito, com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, drogas, sendo 6 (seis) porções de maconha, sendo 04 (quatro) pequenas e 02 (duas) grandes, conforme o laudo de constatação de substância entorpecente de fl. 53/54.

II. Além disto, em data e horário não determinados, mas antes do dia 27 de setembro de 2018, os denunciados RAFAEL MARTINS FREIRE e LEIDE DAIANE SALDANHA FERREIRA associaram-se, de forma permanente e estável, com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas.

Segundo apurou-se, a Polícia Militar recebeu informações apócrifas narrando que na referida residência funcionaria um ponto de comercialização de drogas.

Com base nessas informações, a Polícia Militar efetuou intensificou o policiamento ostensivo e encontrou, na data dos fatos, os denunciados em frente à residência. Neste momento, realizada a revista pessoal, foi encontrado um invólucro grande contendo maconha e uma grande quantia de dinheiro com o denunciado RAFAEL, além de 3 (três) porções de maconha com a denunciada LEIDE DAIANE.

Em razão desses fatos, diante da clara situação de flagrante, os Policiais ingressaram no interior da residência e encontraram, na oportunidade, uma terceira no local, que estava em posse de uma pequena porção de maconha.

De se observar, então, que foram localizados, no total, ao menos 6 (seis) porções contendo maconha, cuja massa bruta pesava 138,19 g (cento e trinta e oito vírgula dezenove gramas), além da quantia de R$ 1.565,00 (mil quinhentos e sessenta e cinco reais).

Como consequência, ao se alinhar a quantidade de drogas apreendidas, com a elevada quantidade em dinheiro, há informações suficientes para se concluir que os denunciados estavam, de maneira estável e permanente, associados para o fim de cometer o tráfico de drogas.

Por fim, resta claro que os denunciados estavam associados para a prática do tráfico de drogas, existindo uma perfeita comunhão de esforços e divisão de atribuições.

Neste diapasão, os denunciados armazenavam uma grande quantidade de droga em local incerto, ao mesmo tempo em que a denunciada LEIDE DAIANE alugou a residência, onde foram encontradas as drogas, para servir como ponto de comercialização.

RAFAEL, neste contexto, deslocava-se ao ponto determinado e buscava as drogas que seriam comercializadas, diminuindo-se os riscos de apreensões policiais de grandes quantidades (...)”
(Id. 67829464, pp. 5-7).

Após o deslinde processual, o magistrado singular julgou parcialmente procedente os termos da denúncia, absolvendo
Leide Daiane Saldanha Ferreira
quanto ao crime de associação ao tráfico, condenando-a, contudo, pe
la prática do crime de tráfico de drogas, à reprimenda de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 660 dias-multa.

Irresignada com a sentença, a apelante anseia a desclassificação do crime que lhe fora imputado para o tipificado no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com a sua consequente colocação em liberdade, ou, de forma subsidiária, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Todavia, examinando detidamente o caderno processual, verifico que o apelo não merece provimento.

A materialidade encontra-se consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 67829464, pp. 2-4); termo dos depoimentos dos policiais na seara policial (Id. 67829464, pp. 22-27); boletim de ocorrência (Id. 67829464, pp. 11-14); auto de apreensão (Id. 67829464, p. 15); e laudo de constatação da droga (Id. 67829464, pp. 66-67.

A autoria delitiva encontra-se demonstrada, sobretudo, pelo depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante da recorrente.

Os policiais militares Daniel Pereira Cavalcante e Clovis Machado, em juízo (Mídia em Id. 67829473), relataram que após inúmeras delações apócrifas de que os denunciados – Rafael e Leide Daiane – traficavam drogas em uma quitinete, se dirigiram ao local, e os flagraram em frente ao imóvel portando quantidade de drogas.

Exponho trecho das declarações de Clovis Machado em juízo:

“(...)
Na região de Peixoto de Azevedo e Matupá, tanto Leide Dai, como ela é conhecida, e o Rafael, eles são bem conhecidos lá, no que se refere a tráfico de drogas. Além deles fazerem o comércio naquela então quitinete que é onde eles foram localizados no dia do fato, eles também eram responsáveis segundo as informações colhidas pela Polícia Militar, eles eram responsáveis aí por abastecer várias outras bocas de fumo da região, tanto aí de Peixoto quanto Matupá. É diante dessa situação foi intensificado as abordagens e as fiscalizações aí na região aonde a gente recebeu a denúncia e se tratando de fator oportunidade e ao visualizar os dois conversando em frente a residência foi feita a abordagem, nas vestes do Rafael foi encontrado uma quantidade grande de entorpecente aparentando ser maconha e também muito dinheiro trocado, que na hora ele não sabia nem o valor que ele tinha e muito menos a origem, ele falou diversas maneiras que ele havia adquirido, falou uma vez que era de diária, depois falou que era acerto de firma, enfim ele não sabia a origem, explicar com clareza a origem do dinheiro. Então ao falar pra Daiane, Leide Dai, como ela é conhecida, que a gente ia aguardar uma policial feminina pra revistar ela, então ela tirou algumas porções que estavam na posse dela, se tratando então de flagrante delito a gente adentrou na residência, na quitinete tinha um portão vermelho, era até conhecido pelos usuários e apontado aí pelos usuários para a polícia, como lá sendo um local de venda de entorpecente. Então a gente fez buscas e encontrou mais uma porção de drogas além de vários paraquedas e algumas embalagens contendo vestígios de pasta base também de cocaína. Então, é no interior da casa também tinha uma outra mulher que eu não lembro o nome dela agora, mas que também estava com uma porção de droga e informou que havia acabado de comprar do pessoal só tinha medo né de levar isso adiante, até mesmo porque se tratava somente de um usuário de entorpecente aí, e que o casal também pertencia a uma organização criminosa denominada Comando Vermelho, então com medo de repressão futura aí, ela optou por manter em sigilo, mas acabou repassando algumas informações pra polícia, é além do que a gente sabe que eles também tinha uma grande quantia de entorpecente guardado em outro local que a gente não conseguiu identificar, mas sempre que chega pra eles a carga segundo informações colhidas aí através de denúncias de colaboradores com a polícia militar, lá no local em Peixoto de Azevedo, é que eles sim recebem uma carga grande e abastecem várias bocas de fumo aí na região de Peixoto e Matupá
(...)” (Mídia em Id. 67829473).

A apelante, em contrapartida, assumiu a posse das substâncias entorpecentes apreendidas em seu poder, afirmando que seriam destinadas ao seu uso, contudo, negou que as drogas apreendidas dentro de sua residência eram suas, indicando que teriam sido introduzidas pelos policiais (Mídia em Id. 67829473).

Nesse particular, apesar da negativa da autoria sustentada pela apelante, entendo que a apreensão de porções de drogas e invólucros plásticos para a preparação e distribuição dos entorpecentes, é fator que evidencia a autoria, bem como a configuração do crime de tráfico de drogas
.

Com efeito, a conduta da apelante se subsume, inclusive, ao núcleo
ter em depósito
drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de modo que a
maneira de como as drogas foram acondicionadas não é fator único a subsidiar a condenação.

Ademais, não se pode
perder de vista a existência de notícias prévias à abordagem policial, informando que a recorrente comercializava drogas em sua residência.

Além disso, os depoimentos prestados por policiais em ambas as etapas de persecução penal são idôneos e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de maneira que, por eles serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso.

Aliás, não há nenhum indício de que os policias teriam qualquer motivo para incriminar falsamente a apelante.

Convém salientar que esta Corte já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Destarte, não há como prosperar o pedido de desclassificação para o crime exposto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 quando o conjunto probatório, colhido durante a instrução processual, evidencia que a apelante realizava o comércio de substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Referente à pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, os requisitos expostos no art. 44, I, II e III, do Código Penal não se encontram atendidos, haja vista que a pena estabelecida é maior do que quatro anos, a apelante é reincidente, e a pena-base não foi fixada no mínimo legal, por existirem circunstâncias judicias negativas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021